Tribunal: STF
Processo: ARE 1443031
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Lei municipal. Vício de iniciativa. Transporte público coletivo. Reserva de iniciativa. Separação de poderes. Modulação de efeitos. Recurso desprovido.



I. Caso em exame



1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão de Tribunal de Justiça que declarou a inconstitucionalidade de lei municipal (Lei nº 2.399/1997, do Município de Cubatão) por vício de iniciativa, ao regulamentar o serviço de transporte público coletivo de passageiros, criando obrigações e delimitando a forma de atuação de órgãos do Poder Executivo municipal.



2. O recorrente argumenta que os artigos da Constituição Estadual e Federal, sobre os quais se fundamentou a inconstitucionalidade, não se aplicam a lei municipal que regula o transporte público urbano. Subsidiariamente, pleiteia a modulação dos efeitos da decisão.



3. O Tribunal de origem consignou a existência de vício de iniciativa na Lei nº 2.399/1997, de iniciativa parlamentar, por invadir a competência privativa do Chefe do Executivo para legislar sobre a estrutura e atribuição de órgãos da Administração Pública direta e indireta municipal, violando os princípios da separação de poderes e da reserva da Administração.



II. Questão em discussão



4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Lei nº 2.399/1997, do Município de Cubatão, de origem parlamentar, padece de vício de iniciativa, ao regulamentar o serviço de transporte público coletivo de passageiros e impor atribuições a órgãos do Poder Executivo municipal; e (ii) se é cabível a modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade.



III. Razões de decidir



5. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a inconstitucionalidade, por vício de iniciativa, de leis que regulamentam aspectos da estrutura e funcionamento da Administração Pública.



6. A Lei nº 2.399/1997, de iniciativa parlamentar, ao disciplinar o serviço de transporte de passageiros na modalidade lotação e prever atribuições de fiscalização e regulamentação para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, através da SEMUTRAN, impõe novas atribuições a órgão da Administração Pública e invade a competência privativa do Chefe do Poder Executivo.



7. A jurisprudência do STF consolidou o entendimento de que não usurpa a competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata de sua estrutura, da atribuição de seus órgãos ou do regime jurídico de servidores públicos. No entanto, a imposição de atribuições novas a órgão da Administração Pública ofende o princípio da separação dos poderes.



8. O acórdão também está alinhado com a jurisprudência desta Corte, que estabelece a necessidade de licitação para a exploração do serviço de transporte coletivo de passageiros:



9. Não há risco à segurança jurídica ou excepcional interesse social que justifiquem nova modulação de efeitos, uma vez que o Tribunal de origem já diferiu a produção de efeitos da decisão.



IV. Dispositivo e tese



9. Recurso desprovido.